Tribunal: TJSP
Processo: 0033350-42.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo circunstanciado – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada do delito.
Questões que já foram afastadas em 1a e 2a Instâncias, não havendo máculas a serem sanadas.
Irrescindível a condenação do Revisionando.
Ação de Revisão Criminal improcedente.